Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. OBSCURIDADE. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL . RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente da Apelação do réu e negou provimento e conheceu e deu provimento à Apelação da autora, para reformar parcialmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que não havia suspeição das testemunhas ouvidas nos autos, de que o réu teria praticado ato ilícito passível de indenização e de que, dada a gravidade da conduta e as condições econômicas do ofensor, o quantum indenizatório a título de danos morais deveria ser majorado, bem como que os documentos novos juntados pelo embargante não mereciam ser conhecidos.
5. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao decisum, isto é, o desacordo entre as partes integrantes do acórdão, como fundamentação e dispositivo.
5.1. No caso, o embargante não alega contradição interna na decisão embargada, mas sim contrariedade entre a decisão e os seus argumentos e a conclusão adotada pelo acórdão embargado, o que não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
7. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1658889 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.